Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESPROVIMENTO. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado pelo advogado do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reserva de honorários advocatícios contratuais sobre valores depositados judicialmente para quitação das obrigações constituídas na sentença, existindo prévia determinação de penhora no rosto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Realizada a penhora no rosto dos autos sobre valores que eram destinados ao credor, a medida constritiva guarda preferência em face de pedido posterior de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado por seu causídico. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.060.349/PR; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.871.603/MS; AgInt no REsp n. 1.896.168/SP. TJDFT, Acórdão no 1952142, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 03.12.2024; Acórdão no 1922027, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 11.09.2024.